Tribunal: TJBA
Processo: 8050023-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050023-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CLEONICE GARCIA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ÍNDICES DA ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por Operadora de Plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para limitar os reajustes das mensalidades de plano coletivo por adesão aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais. A Agravada, idosa curatelada, é beneficiária do plano, contratado por meio de convênio com a ANAMATRA. A pretensão recursal visa à reforma da decisão que reconheceu indícios de abusividade nos aumentos praticados e determinou a emissão de boletos com os valores reajustados segundo os índices da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, em patamares superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais, são abusivos ante a ausência de demonstração atuarial de desequilíbrio econômico-financeiro; (ii) estabelecer se é válida a limitação provisória dos reajustes aos índices da ANS enquanto ausente comprovação da base técnica para os aumentos aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A admissibilidade do agravo de instrumento se fundamenta no art. 1.015, I, do CPC, diante da impugnação de decisão que versa sobre tutela provisória.

4 - A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, depende da presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5 - Os contratos de plano de saúde coletivo por adesão estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, sendo nula cláusula que autorize reajuste unilateral sem critérios objetivos e demonstração de necessidade (art. 51, §1º, II e III, do CDC).

6 - A operadora não apresentou aos autos demonstrativos atuariais ou documentos que comprovem o alegado desequilíbrio contratual, inviabilizando a aferição da razoabilidade dos reajustes, que alcançaram aumentos expressivos, como 34,90% em 2023, frente aos 9,63% autorizados pela ANS para planos individuais.

7 - Ainda que a aplicação dos índices da ANS não seja obrigatória aos planos coletivos, a jurisprudência admite sua aplicação por analogia quando constatada abusividade nos aumentos e ausência de comprovação da necessidade do reajuste, conforme precedentes dos tribunais estaduais.

8 - O risco de dano reverso, com potencial prejuízo à continuidade do tratamento da agravada, idosa e curatelada, justifica a manutenção da medida liminar que limita os reajustes, sem prejuízo de posterior cobrança pela operadora, caso vencida na ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo por adesão quando aplicado sem base atuarial idônea, em percentuais significativamente superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais.

2 - Na ausência de justificativa técnica comprovada pela operadora, admite-se, em sede de tutela de urgência, a limitação provisória dos reajustes aos índices definidos pela ANS.

3 - A proteção do consumidor hipervulnerável e o risco de dano reverso autorizam a intervenção judicial para contenção de reajustes abusivos em contratos de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.015, I, e 300; CDC, arts. 3º, 6º, III, 39, V e X, 51, IV e X, § 1º, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952 e Tema 1.016; TJPR, Apelação Cível nº 0013233-79.2019.8.16.0001, j. 18.03.2021; TJMG, AC nº 10000221481765001, j. 11.08.2022; TJSP, AC nº 1011516-59.2021.8.26.0100, j. 29.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n.
8050023-22.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que é agravante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravada
CLEONICE GARCIA RIBEIRO, representada por sua Curadora, PATRÍCIA AGUIAR RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA